Tribunal: TJMT
Processo: 1021703-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021703-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1021703-21.2022
.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão merece reforma, diante da ausência de depósito integral em dinheiro do valor da dívida, bem como inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória.

No mérito, defende a legalidade do lançamento impugnado, haja vista que a carga se encontrava sem nota fiscal idônea e pela infração cometida ficou o contribuinte sujeito ao recolhimento da penalidade prevista na legislação tributária (Art. 45, inciso I, Alínea "k", da Lei 7.098/1998), fato que afasta a probabilidade do seu direito.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 151214697).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 15 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que, a empresa Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, alegando que é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadas, além de outras atividades secundárias.

Assevera que, em 22/8/2016 foi lavrado em seu desfavor o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1126376-2 (DOC. 03), com a fundamentação de que o grão transportado, milho, não se tratava de grão beneficiado, razão pela qual estaria usufruindo irregularmente do seu benefício fiscal, todavia, não haveria qualquer elemento que comprovasse a alegação de uso indevido de benefício fiscal por parte do impetrante.

Narra, ainda, que, ao lavrar o aludido TAD, o fisco teria descumprido uma ordem judicial proferida no processo n. 1028143-80.2017.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, que o determinou a manutenção do contribuinte no benefício fiscal do PRODEIC sobre os produtos milho e soja beneficiados.

O impetrante alega que, apresentou impugnação administrativa e outros recursos, discutindo a exigibilidade desse crédito tributário, contudo, teriam sido indeferidos.

Requereu, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito sob o TAD 1126376-2.

A liminar foi concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que:

(...) No ponto, verifica-se que a matéria em questão já havia sido alvo de análise por este Juízo, nos autos do Mandado de Segurança n. 1027903-18.2022.811.0041, que, naquela ocasião, decidiu pela impossibilidade de aferição pelo fisco de que os produtos apreendidos não se enquadrariam em determinada categoria, descumprindo, portanto,
a decisão proferida no Processo n. 1028143-80.2017.8.11.004
, que deferiu o enquadramento do beneficiário no PRODEIC.

Desse modo, a decisão proferida neste feito, em sentido contrário, viola a segurança jurídica que se espera do órgão judicante.

Sendo assim, deve-se preservar a uniformidade nos sucessivos atos judiciais dentro de um mesmo órgão julgador, sob pena de enfraquecimento do princípio da segurança jurídica que assinala a previsibilidade e coerência que deve ser proporcionada ao jurisdicionado.

1 – Dessa feita, este Juízo
DEFERE
o pedido de id. 96757742 a fim de reconsiderar a decisão objurgada e, por conseguinte,
REANALISAR
o pedido de liminar constante da inicial.

Nesse passo, compulsando o processo, verifica-se que o ente fiscal não trouxe elementos concretos que comprove o uso indevido do benefício em questão.

Afinal, para a verificação de que o produto apreendido é selecionado ou não, seria necessária a realização de perícia com profissional especializado, não sendo possível a sua classificação por mera suposição do servidor fiscal.

Desse modo, a lavratura do TAD n. 1126376-2, a princípio, vai na contramão da decisão proferido no processo de n°. 1028143-80.2017.8.11.004, que deferiu a manutenção do impetrante no benefício denominado PRODEIC.

Com relação ao perigo na demora, este encontra-se estampado, pois a impetrante encontra-se impedida de emitir certidão de regularidade fiscal, como também risco de ter seus bens expropriados em eventual execução fiscal, além de poder ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Considerando o preenchimento dos requisitos do art. 151, V, do CTN, c/c art. 300, do CPC, não se vislumbra condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito do montante impugnado.

1 - Forte nos fundamentos anteriormente alinhavados, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, este Juízo
CONCEDE
a liminar vindicada para suspender a exigibilidade dos créditos em questão.

Contra a decisão se insurgiu o Recorrente, por meio do recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que indeferi o efeito suspensivo vindicado.

Isso porque, a empresa Agravada possui decisão favorável, obtida no julgamento do RAC/RNS no 1028143-80.2017.8.11.0004, que concedeu a manutenção do seu benefício fiscal PRODEIC, de modo que, a lavratura do TAD ora discutido vai na contramão da aludida decisão.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA – PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA REALIZA PRÉ-ESTABELECIDOS – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF.

1.

Não há falar-se em julgamento extra petita quando provimento jurisdicional contido na sentença está em conformidade com o pretendido na inicial.

2.

A modificação/supressão de benefício antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC, se esbarra nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF.

3.

Sentença ratificada.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT – RAC/RNS 1028143-80.2017.8.11.0041 Relator: DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR – JULGADO EM 05/07/2022). [Destaquei]

Ademais, as alegações do Recorrente, quais sejam, ausência de depósito integral e necessidade de dilação probatória, não foram enfrentadas pelo Magistrado de Primeiro Grau, de modo que, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância.

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023